Tribunal: TJDFT
Processo: 0721804-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA. COBRANÇA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL. COBRANÇA PELA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A obrigação prescrita é espécie de obrigação natural, cuja consequência legalmente prevista é a irrepetibilidade do pagamento (art. 882, CC). No entanto, a despeito de persistir a existência da dívida prescrita como espécie de obrigação natural, é ela inexigível, vez que extinta a pretensão do credor.
2. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, provida.